Tribunal: TJBA
Processo: 8023924-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023924-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: LUCAS GOIS BRANDAO Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA REALIZAÇÃO DE RETESTE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por candidato eliminado do concurso público para o cargo de Bombeiro Militar do Estado da Bahia (Edital SAEB nº 05/2022), em razão de inaptidão na prova de corrida do Teste de Aptidão Física (TAF). O agravante sustenta a nulidade do reteste realizado em 13/01/2025, alegando desrespeito ao intervalo mínimo de 72 horas entre os testes, conforme previsto no edital e em publicação no Diário Oficial. Aponta outras supostas irregularidades no certame e pleiteia, em sede recursal, a concessão de tutela de urgência para: (i) declarar nulo o reteste; (ii) convocá-lo para novo teste; (iii) garantir sua participação nas fases subsequentes; e (iv) obter acesso ao laudo de inaptidão. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido e o agravado não apresentou contrarrazões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência, especialmente o fumus boni iuris; e (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode intervir no ato administrativo que determinou a eliminação do agravante do certame, com base na alegação de vício na condução do reteste do TAF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300), sendo vedada sua concessão em caráter satisfativo quando ausente um desses elementos. 4. O agravante não comprova violação ao intervalo mínimo de 72 horas entre o teste e o reteste, realizado às 8h dos dias 10 e 13 de janeiro de 2025, respectivamente, afastando a probabilidade do direito invocada. 5. A ausência de prova inequívoca sobre a ilegalidade alegada inviabiliza o acolhimento da pretensão, sobretudo diante do ônus do autor de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. 6. Questões relativas a eventuais falhas na organização do certame, como número de candidatos por bateria, cronometragem e atrasos, inserem-se no mérito administrativo e apenas ensejam controle judicial quando flagrante a afronta aos princípios da legalidade, isonomia ou razoabilidade — o que não se verifica no caso, a partir de análise perfunctória. 7. A medida postulada — realização de novo reteste e participação nas fases seguintes do concurso — possui natureza satisfativa e de difícil reversibilidade, sendo desaconselhada sua concessão em sede de tutela provisória contra a Fazenda Pública. 8. Jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais afasta a concessão de tutela provisória em hipóteses semelhantes, quando ausente demonstração robusta da ilegalidade no ato de eliminação do candidato. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, § 3º; 931; 937; CF/1988, art. 37, caput. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8065502-26.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maria do Socorro S. R. C. Habib, 5ª Câmara Cível, j. 30.11.2024. TJ-BA, AI nº 8058550-94.2024.8.05.0000, Rel. Des. Ângelo Jeronimo E. S. Vita, 4ª Câmara Cível, j. 16.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8023924-15.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante LUCAS GOIS BRANDAO e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .